Tribunal: TJDFT
Processo: 0714507-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714507-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA LUCIA JOSE LUIZ DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LARISSA LUCIA SILVA LUDOVICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de majoração de benefício (processo no 0718103-65.2021.8.07.0015), ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão combatida indeferiu o pedido de realização de prova pericial requerido pela parte autora (ID 121586307 – dos autos da origem): “Procedo ao saneamento e organização do processo nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. As partes estão regularmente representadas. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não há questões processuais pendentes. O processo encontra-se saneado, portanto. A solução da questão posta a julgamento na presente demanda é meramente de direito. Portanto, independe de dilação probatória, não se fazendo necessária a inauguração da fase instrutória do procedimento. Sendo assim, indefiro o pedido de realização de prova pericial requerido pela parte autora. Estabilizada a presente decisão, anote-se a conclusão para sentença. Intimem-se as partes, que deverão observar o disposto no art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e b) no mérito, a reforma da decisão a fim de que lhe seja concedida a produção da prova pericial almejada visando apurar a necessidade do auxílio de terceiros. Sustenta, em suma, que a produção da prova pericial é essencial para a confirmação da incapacidade e da necessidade de auxílio de terceiros. Diz que o indeferimento da prova constitui flagrante cerceamento de defesa. Aduz que a produção da prova pericial tinha por fim comprovar os fatos constitutivos do direito do autor. Alega que não lhe foi oportunizada a referida prova. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, todavia, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, porque não versa sobre nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente recurso. No caso em tela, a parte deseja a reforma da decisão proferida na fase saneadora do processo a fim de que seja autorizada a produção de prova pericial. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/4/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/4/2018). Assim, com fundamento no art. 932, III e parágrafo único, combinado com os arts. 203, 1.002 e 1.015 do CPC não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo da origem. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator